Tribunal: TJSP
Processo: 2279643-28.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado tentado. Alegação de ausência dos autorizadores da prisão preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação do decreto de custódia cautelar, com a expedição do competente contramandado de prisão em benefício do paciente. Não cabimento. Presença dos requisitos do art. 312 do CPP, haja vista a gravidade concreta do delito a ele imputado,

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado tentado. Alegação de ausência dos autorizadores da prisão preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação do decreto de custódia cautelar, com a expedição do competente contramandado de prisão em benefício do paciente. Não cabimento. Presença dos requisitos do art. 312 do CPP, haja vista a gravidade concreta do delito a ele imputado, evidenciada pelo modus operandi utilizado, consistente em roubo tentado, praticado em concurso de pessoas, com grave ameaça mediante arma de fogo e violência exercida através de socos deferidos nos rostos das vítimas. Constatada, ademais, a reiteração delitiva do paciente, que possui condenações anteriores por roubo majorado, receptação e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Esses elementos sinalizam a periculosidade por ele apresentada e denotam a insuficiência da aplicação, in casu, de medidas cautelares diversas da prisão, afigurando-se necessária e adequada a manutenção do decreto prisional, com vistas à garantia da ordem pública e também à salvaguarda da eventual aplicação da lei penal, considerando que o paciente remanesce, até a presente data, em local ignorado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2279643-28.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é paciente LUIZ PEREIRA
DOS SANTOS e Impetrante MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA PICHIRILLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente writ, mantendo-se, in totum, a decisão do magistrado a quo, por suas
jurídicas razões. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279643-28.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2279643-28.2019.8.26.0000
Comarca: Osasco
Impetrante: MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA PICHIRILLI
Paciente: Luiz Pereira dos Santos
VOTO No 22.132
Habeas Corpus. Roubo majorado tentado. Alegação de ausência
dos autorizadores da prisão preventiva e carência de
fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação do decreto
de
custódia
cautelar,
com
a
expedição do competente
contramandado de prisão em benefício do paciente. Não
cabimento. Presença dos requisitos do art. 312 do CPP, haja vista a
gravidade concreta do delito a ele imputado, evidenciada pelo
modus operandi utilizado, consistente em roubo tentado, praticado
em concurso de pessoas, com grave ameaça mediante arma de
fogo e violência exercida através de socos deferidos nos rostos das
vítimas. Constatada, ademais, a reiteração delitiva do paciente, que
possui condenações anteriores por roubo majorado, receptação e
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Esses
elementos sinalizam a periculosidade por ele apresentada e
denotam a insuficiência da aplicação, in casu, de medidas
cautelares diversas da prisão, afigurando-se necessária e adequada
a manutenção do decreto prisional, com vistas à garantia da ordem
pública e também à salvaguarda da eventual aplicação da lei penal,
considerando que o paciente remanesce, até a presente data, em
local ignorado. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de LUIZ PEREIRA DOS SANTOS, contra
ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Ana Paula Achoa Mezher, da 2a
Vara Criminal do Foro da Comarca de Osasco, sob o argumento de
que o paciente sofre constrangimento ilegal, consistente na
decretação de sua prisão cautelar.
Sustenta
a
impetrante,
em
síntese,
a
ilegalidade da decisão coatora, ante a ausência dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279643-28.2019.8.26.0000 -Voto no
3
autorizadores da prisão preventiva, bem como a carência de
fundamentação concreta. Aduz que o reconhecimento do paciente foi
feito tão somente por meio fotográfico e pontua ter Luiz, que possui
família constituída, ocupação lícita e domicílio fixo no distrito da culpa,
o direito de responder ao processo em liberdade, até o trânsito em
julgado da sentença condenatória.
Postula, destarte, o deferimento da medida
liminar e a posterior confirmação desta, para que seja revogado o
decreto de prisão preventiva, com a expedição do competente
contramandado de prisão em favor do paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 63/67).
A autoridade impetrada prestou as informações
(fls. 69/105) e, em seu parecer (fls. 108/111), a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que, em 20 de setembro de
2019, foi decretada a prisão preventiva do paciente, denunciado como
incurso no artigo 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, c/c artigos 14, II, e 29, todos
do Código Penal.
Consta da inicial acusatória (fls. 29/31) que,
em 30 de julho de 2019, por volta das 8h44, na Avenida Benedito
Alves Turíbio, n.o 1425, Bandeiras, em Osasco, o ora paciente Luiz,
agindo em concurso com Marcelo José Ferreira Oliveira e Douglas
Silva Lucinari, tentaram subtrair, mediante violência e grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas Wallison

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279643-28.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Fernandes de Aquino e Wellington Mendes de Araujo, uma carga
contendo diversos maços de cigarros, avaliados em cerca de R$
700.000,00, pertencentes à empresa Souza Cruz Ltda., só não
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo apurado, os envolvidos, munidos de
um revólver e contando com duas motos e com um veículo tipo
furgão, decidiram juntos realizar o roubo de carga de cigarros.
Na hora e local dos fatos, os ofendidos
estavam no veículo Mercedes Benz, placas FAB 2459, Tatuí/SP,
realizando o transporte de uma carga de maços de cigarros da
empresa em comento, quando foram abordados pelo paciente e por
Douglas, cada um em uma moto. Os dois anunciaram o assalto, tendo
o paciente exibido um revólver e ordenado às vítimas que o
seguissem.
Os ofendidos obedeceram e seguiram, em seu
caminhão, pelo caminho indicado, sendo acompanhados pelo
paciente e por Douglas, até chegarem a um determinado ponto, onde
o comparsa Marcelo os esperava, com um veículo também do tipo
furgão. Neste local, as vítimas foram obrigadas a manobrar seu
veículo, deixando-o em posição para fazer o traslado da mercadoria
para o furgão em que estava Marcelo.
Os envolvidos, então, tentaram abrir a porta
traseira do veículo dos ofendidos, para subtrair os maços de cigarro,
porém, devido ao fato de que o veículo ficou sem sinal de rastreador,
a porta de acesso às mercadorias ficou travada e não pôde ser
aberta. Irritado, o paciente passou a agredir tanto Wallisson quanto
Wellington, dando-lhes socos em seus rostos, e ameaçando dar-lhes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279643-28.2019.8.26.0000 -Voto no
5
tiros com o revólver que empunhava.
Percebendo, finalmente, que nem as vítimas
conseguiam abrir a porta traseira do veículo, os três comparsas
decidiram fugir, sem levar os bens que pretendiam subtrair.
Posteriormente, com o registro da ocorrência,
tanto Wallisson quanto Wellington reconheceram fotograficamente os
três envolvidos como sendo os autores dos delitos e, com a prisão
temporária de Marcelo e de Douglas, foram estes também
reconhecidos pessoalmente pelas vítimas como dois dos três autores
do crime.
A denúncia foi oferecida em 20 de setembro
p.p. (fls. 29/31), tendo o Juízo a quo determinado a notificação do
paciente e demais envolvidos para apresentarem resposta à
acusação (fls. 49/50) e, na ocasião, decretou a prisão preventiva de
todos, para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade
concreta do delito, que foi praticado com certo grau de organização e
profissionalismo, além de ter sido perpetrada mediante violência física
contra as vítimas.
Da leitura do feito de origem, verifica-se que o
paciente ingressou nos autos, mediante defensor constituído (fls.
398/399 e 401), sendo revel na audiência de instrução e julgamento
realizada em 14 de janeiro p.p. (fls. 505/507), oportunidade em que a
defesa postulou a revogação da custódia preventiva, pleito indeferido
por permanecerem inalterados os fundamentos ensejadores do
decreto prisional, tendo a magistrada ressaltado o fato de o paciente
estar se furtando à apresentação em Juízo.
Diante do panorama revelado nos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279643-28.2019.8.26.0000 -Voto no
6
verifica-se remanescerem presentes os requisitos autorizadores da
custódia preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, sobretudo em
virtude da gravidade concreta do delito imputado ao paciente,
evidenciada pelo modus operandi adotado, consistente em roubo
majorado tentado, praticado em concurso de pessoas, grave ameaça
exercida mediante arma de fogo e violência consistente em socos
deferidos nos rostos das vítimas, afigurando-se necessária e
adequada a manutenção da custódia cautelar, com vistas à
conveniência da instrução processual, que deve transcorrer com a
necessária tranquilidade, e à salvaguarda da eventual aplicação da lei
penal, uma vez que o paciente se encontra em local incerto,
consoante informação constante na própria inicial.
Ademais,
em
consulta
ao
sistema
informatizado deste E. Tribunal (INTINFO), verifica-se que Luiz possui
condenações anteriores por roubo majorado, receptação e posse ou
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
Não se pode olvidar que a constatada
reiteração delitiva do paciente sinaliza a periculosidade por ele
apresentada, que é temerária à garantia da ordem pública.
Assim vimos defendendo:

Reiteração na prática criminosa: é motivo para
constituir gravame à ordem pública, justificador
da decretação da prisão preventiva. Somos da
opinião
de
ser
imprescindível
barrar
a
reiteração de delitos, verificando-se, pela
análise da folha de antecedentes, possuir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279643-28.2019.8.26.0000 -Voto no
7
indiciado ou acusado vários outros processos
em andamento, todos por infrações penais
graves. Não se trata de colocar em risco o
princípio da presunção de inocência, mas de
conferir segurança à sociedade. 1
Consigne-se, outrossim, não carecer a decisão
impetrada de fundamentação idônea, uma vez que os motivos
declinados pelo Juízo a quo estão devidamente calçados nas
especificidades do caso sub judice.
Por todo o explanado, presentes os requisitos
autorizadores da prisão preventiva, e inviável a aplicação de medidas
cautelares diversas, de rigor a manutenção da prisão processual.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ, mantendo-se, in totum, a decisão do
magistrado a quo, por suas jurídicas razões.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense,
2018. 17. ed. Art. 312, nota 16.